Tribunal: TJMT
Processo: 0029659-36.2009.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029659-36.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), T.P. CUNHA - BIOGRAFIA CAMISETAS - ME - CNPJ: 04.494.898/0001-52 (AGRAVADO), BOLIVAR PIRES DA CUNHA FILHO - CPF: 346.290.091-91 (AGRAVADO), TATIANA PIRES CUNHA - CPF: 161.557.261-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, C/C ART. 925, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGISTRO PESSOAL DE CIÊNCIA PELO PRÓPRIO ADVOGADO INDICADO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, §5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 282, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO SEM ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ. TÉCNICA
PER RELATIONEM
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, inciso III, cumulado com o art. 925, ambos do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo Exequente, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o Agravo Interno apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a justificar sua reforma; (ii) se as intimações eletrônicas que antecederam a extinção do feito são nulas por inobservância de pedido expresso de publicação exclusiva em nome do Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, nos termos do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, não obstante o registro pessoal de ciência pelo próprio patrono indicado; (iii) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno que se limita à reiteração das teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, autoriza a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A garantia prevista no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil tem como pressuposto lógico e inafastável de aplicação a ausência de ciência efetiva pelo advogado indicado, pois a norma visa assegurar que a comunicação processual alcance o destinatário constituído, e não criar mecanismo formal de nulidade desvinculado de qualquer prejuízo real.

5. Quando os registros do sistema processual eletrônico demonstram, de forma inequívoca, que o próprio patrono indicado acessou e registrou pessoalmente ciência das intimações impugnadas, desfaz-se inteiramente a premissa fática sobre a qual se assenta a tese de nulidade, tornando inaplicável o disposto no art. 272, §5º, do CPC.

6. A decretação de nulidade processual é vedada quando o ato atingiu sua finalidade essencial, nos expressos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas e exige a demonstração concreta de prejuízo como pressuposto de qualquer declaração de invalidade.

7. A omissão voluntária e consciente do patrono após ciência inequívoca das determinações judiciais não configura privação de comunicação processual, sendo indevida a equiparação entre a inércia deliberada após ciência registrada e a situação de parte efetivamente privada de intimação, única hipótese tutelada pela norma do art. 272, §5º, do CPC.

8. Verificados os pressupostos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, inércia do Exequente por prazo superior a trinta dias após a primeira intimação e descumprimento da segunda, de caráter pessoal e com advertência expressa de extinção, a sentença extintiva encontra-se devidamente fundamentada e em plena conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A garantia de intimação exclusiva prevista no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil pressupõe a ausência de ciência efetiva pelo advogado indicado. Quando os registros do sistema processual eletrônico demonstram que o próprio patrono constituído acessou e registrou pessoalmente ciência das intimações impugnadas, desfaz-se a premissa fática da nulidade arguida, sendo vedada a sua declaração por ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º, 282, §1º, 485, III e §1º, 925, 1.021, §§3º e 4º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; TJMT, N.U 1051718-73.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025; TJMT, N.U 1034260-77.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
T.P. Cunha — Biografia Camisetas ME
,
Bolívar Pires da Cunha Filho
e
Tatiana Pires Cunha
.

A decisão agravada manteve a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, cumulado com o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo Exequente, mesmo após intimação pessoal com advertência expressa de extinção.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois deixou de enfrentar adequadamente questão processual de extrema relevância, consistente na reiterada inobservância, ao longo da tramitação processual, dos sucessivos requerimentos formulados para que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, sob pena de nulidade.

Aduz que o ponto central da insurgência não reside na existência de registros eletrônicos de ciência lançados no sistema, mas na flagrante desobediência ao comando expresso do artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil, que estabelece nulidade para o desatendimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado, independentemente de interpretações ampliativas acerca do recebimento material da informação.

Afirma que a validade dos atos processuais não pode ficar condicionada à posterior demonstração de que o advogado, por outros meios, tomou conhecimento da movimentação processual, sob pena de esvaziamento completo da eficácia da referida norma.

Sustenta que o que se questiona não é apenas o recebimento material da informação, mas a validade formal do procedimento adotado pelo Juízo diante da existência de pedido específico de intimação exclusiva reiteradamente formulado nos autos.

Sustenta, ainda, a existência de prejuízo processual concreto, consistente na extinção da execução sem resolução do mérito como consequência direta da irregularidade apontada, afastando qualquer cogitação de vício meramente formal.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, não havendo reconsideração, a submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao Agravo Interno, com o reconhecimento da nulidade das intimações realizadas em desrespeito aos reiterados pedidos de publicação exclusiva, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da Execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a parte Ré não chegou a ser citada no curso do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

O
Banco Bradesco S.A.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de
T.P. Cunha — Biografia Camisetas ME, Bolívar Pires da Cunha Filho e Tatiana Pires Cunha
, visando à cobrança de crédito consubstanciado em título extrajudicial.

No curso do feito, o patrono do Exequente foi intimado eletronicamente para dar andamento ao processo, em 09/06/2025, com prazo de trinta dias para manifestação, vencido em 24/07/2025, sem qualquer providência. Sobreveio, então, intimação pessoal com advertência expressa de extinção do feito, expedida em 24/10/2025, com prazo de cinco dias, igualmente descumprido.

Diante da dupla inércia, a Juíza sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, cumulado com o artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

Interposto Recurso de Apelação, neguei-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante.

Insurge-se, agora, o Banco Agravante por meio deste Agravo Interno, sustentando que a decisão agravada teria deixado de enfrentar adequadamente a questão da reiterada inobservância dos pedidos de intimação exclusiva em nome do Dr. Frederico Dunice Pereira Brito — OAB/DF n. 21.822, o que implicaria nulidade das intimações que antecederam a extinção do feito, nos termos do artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a reiteração da mesma tese já deduzida no Recurso de Apelação e expressamente enfrentada na decisão monocrática (violação ao artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões do Agravo não prosperam nem mesmo quando analisadas em seu mérito, e a razão é de ordem fática, anterior e determinante em relação a qualquer debate jurídico acerca do alcance do artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil.

O ponto central da decisão agravada não foi a negação abstrata do dever de observância do pedido de intimação exclusiva, nem a afirmação de que o mero registro de ciência no sistema processual sana, em qualquer hipótese, a inobservância da forma legal.

A decisão agravada fundou-se em dado concreto, específico e irrefutável: o próprio Dr. Frederico Dunice Pereira Brito, o mesmo patrono cuja ausência de intimação é invocada como fundamento da nulidade, registrou pessoalmente ciência das duas intimações que antecederam e determinaram a extinção do feito.

A primeira, expedida em 09/06/2025, foi acessada e registrada pelo Dr. Frederico em 10/06/2025, às 08h23min49s e às 08h27min44s. A segunda, expedida em 24/10/2025 em caráter pessoal e com advertência expressa de extinção, foi igualmente registrada pelo Dr. Frederico em 27/10/2025, às 13h05min16s.

Esse quadro fático é o que distingue, de forma essencial e definitiva, o caso dos precedentes invocados pelo Agravante. Os julgados colacionados, tanto os desta Corte quanto o EAREsp 1.306.464/SP do Superior Tribunal de Justiça, partem, todos eles, de uma premissa fática comum: a de que o advogado indicado não foi efetivamente intimado, seja porque a intimação foi feita por terceiro estranho à relação processual, seja porque realizada exclusivamente por via institucional sem o alcance nominal ao causídico constituído.

É precisamente essa ausência de ciência real que o artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil visa a prevenir, ao conferir ao pedido de intimação exclusiva o efeito de nulidade em caso de descumprimento.

Não assiste razão ao Agravante quando sustenta que a validade formal do procedimento independe do recebimento material da informação pelo destinatário.

Tal interpretação, levada às últimas consequências, conduziria ao seguinte absurdo lógico: mesmo diante de prova inequívoca de que o advogado indicado acessou, leu e registrou ciência das determinações judiciais, seria possível arguir nulidade com fundamento na inobservância formal do pedido de intimação exclusiva, ainda que a finalidade protetiva da norma tenha sido plenamente alcançada. O ordenamento processual não admite semelhante resultado.

O artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil é expresso ao vedar a decretação de nulidade quando o ato atingiu sua finalidade essencial, e a doutrina e a jurisprudência são uniformes em assentar que as nulidades processuais regem-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela exigência de demonstração concreta de prejuízo.

No caso, não há sequer qualquer prejuízo a ser cogitado. O advogado foi intimado, acessou o sistema, registrou ciência das determinações judiciais que lhe impunham obrigação de dar andamento ao feito e, diante delas, preferiu não agir.

A omissão é voluntária e consciente, praticada após ciência inequívoca, o que é diametralmente oposto à situação de parte privada de comunicação processual que a garantia do artigo 272, §5º, visa proteger.

A nulidade que o Agravante pretende ver declarada não é instrumento de tutela do contraditório e da ampla defesa, é tentativa de converter em vício processual sancionável uma inércia deliberada, documentada com precisão nos registros do próprio sistema que o Agravante utiliza para praticar atos processuais.

A alegação de prejuízo concreto consistente na extinção do feito tampouco prospera. O Agravante inverte a ordem lógica dos acontecimentos: não foi a suposta irregularidade das intimações que gerou a extinção, mas a inércia voluntária do patrono que, após receber e registrar as determinações judiciais, deixou de atendê-las. O prejuízo, se existe, decorre da conduta do próprio Exequente, e não de vício imputável ao Juízo.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, concluiu com apoio em precedentes recentes desta Câmara e de outras Câmaras do TJMT pela plena validade das intimações eletrônicas realizadas nos autos e verificou a integral observância dos pressupostos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, inércia por prazo superior a trinta dias após a primeira intimação e descumprimento da segunda, de caráter pessoal e com advertência expressa, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026